Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATIVIDADE RECREATIVA EM SHOPPING CENTER. ACIDENTE EM PISCINA DE BOLINHAS. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória proposta por Priscila Pereira Portugal Oliveira contra Condomínio do Conjunto Comercial Brasília Shopping and Towers, em razão de lesão sofrida durante participação em atividade recreativa (“Balloon Experience”) instalada nas dependências do shopping.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de defeito na prestação do serviço e de nexo causal, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
3. A autora apelou, sustentando responsabilidade objetiva do fornecedor, falha na prestação do serviço, configuração de fortuito interno, inversão do ônus da prova, bem como pleiteando indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente ocorrido em atividade recreativa oferecida pelo shopping configura defeito na prestação do serviço, apto a ensejar responsabilidade objetiva do fornecedor; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova e para a configuração do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano sofrido pela consumidora.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração de defeito do serviço e de nexo causal entre a atividade prestada e o dano alegado.
6. As provas produzidas não evidenciam anormalidade, vício estrutural ou falha de segurança na piscina de bolinhas, brinquedo que funcionava regularmente, era monitorado e recebeu milhares de participantes sem registro de outros acidentes.
7. O trauma torcional em tornozelo decorreu de risco ordinário e previsível da própria atividade recreativa, não se caracterizando fortuito interno imputável ao fornecedor, mas evento desvinculado de conduta ilícita do shopping.
8. Restou comprovada a prestação de assistência imediata à autora após o acidente, circunstância que afasta a alegação de defeito do serviço.
9. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo e depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, requisitos não configurados no caso concreto, incumbindo à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
10. Ausente a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado, inviável o reconhecimento do dever de indenizar, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento ao apelo da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1976840, Apelação Cível no 0702817-09.2023.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 20/03/2025; TJDFT, Acórdão no 2079446, Apelação Cível no 0751672-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão no 1747871, Apelação Cível no 0705506-58.2021.8.07.0017, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/08/2023, DJe 31/08/2023.